Tribunal: TJES
Processo: 5007420-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007420-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA FRANCINE PEREIRA NERY DE AGUIAR
RECORRIDO: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007420-85.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FABIOLA FRANCINE PEREIRA NERY DE AGUIAR

RECORRIDA: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. INADIMPLENCIA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUTAL. NÃO COMPROVA RESCISÃO DE MODO VEXATÓRIO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9974903. Contrarrazões não apresentadas apesar da recorrida ter sido devidamente intimada, certidão id. 9974908, com registro que a recorrida encontra-se assistida por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 9974903), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à parte recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9974901), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Por seu turno,
JULGO PROCEDENTES os pedidos contrapostos formulados pela ré, condenando a autora ao pagamento das parcelas vencidas em 08/08/2023, 08/10/2023 e 08/01/2023, respectivamente, no valores de R$ 521,30 (quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), R$ 521,30 (quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos) e R$ 556,30 (quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento, bem como de multa de 2% (dois por cento).

Condeno a requerente, ainda, ao pagamento de R$ 573,80 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos), à título de multa contratual, acrescida de correção monetária desde a rescisão do avença firmada entre as partes e de juros moratórios a partir da citação.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora por entender não haver defeito na prestação de serviço da ré.

Trata-se de ação ordinária em que a autora sustenta, em síntese,
que celebrou, em 26/11/2022, junto à ré, contrato de prestação de serviços educacionais, a fim de matricular-se em curso técnico de enfermagem, pelo valor total de R$ 12.736,40 (doze mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), a ser adimplido em 27 (vinte e sete) parcelas. Afirma que
após alguns meses de estudo regular, ficou desempregada, razão pela qual as prestações dos meses de agosto/2023, outubro/2023 e janeiro/2024 não foram regularizadas. Não obstante isso, destaca que continuou frequentando normalmente o curso ministrado pela demandada.

Sustenta que durante uma aula, notou que seu nome não constava na lista de chamadas e, ao questionar o docente, este a orientou a procurar a secretaria acadêmica e que após assim diligenciar, foi informada de que seu nome não constava na ata, em razão das mensalidades em atraso acima mencionadas, de modo que não pôde, nem mesmo, assinar lista de entrega de uma das avaliações por ela realizadas no período. Por fim, salienta que, diante das circunstâncias supra, deixou de frequentar as aulas do curso. Postulou em sede de tutela provisória de urgência, que a requerida fosse compelida a reinserir o seu nome na lista de presença, permitindo, assim, a sua frequência nas aulas, bem como reparação moral ( R$ 10.000,00).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, a impossibilidade da ré para formular pedido contraposto, violação das regras de proteção ao consumidor e ao estudante, existência de reparação moral, desproporcionalidade na atitude da ré.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, o que ocorreu, pois o requerido demonstrou nos autos a inadimplência da autora, a tentativa de resolver o problema, enviando cobranças à autora, por carta, sem êxito.

Assim, bem asseverou a r. sentença de primeiro grau:

“Com efeito, a demandante comprova que firmou com a requerida, em 26/11/2022, contrato de prestação de serviços educacionais, matriculando-se, assim, em Curso Técnico de Enfermagem, pelo valor de R$ 12.736,40 (doze mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), a ser adimplido em 27 (vinte e sete) parcelas (ID 39619392).

Outrossim, assim como confessado pela suplicante, a mesma não adimpliu as prestações vencidas nos meses de agosto/2023, outubro/2023 e janeiro/2024, motivo pelo qual, no mês de fevereiro/2024, o seu nome foi removido da lista de chamadas, conforme se infere dos documentos carreados nos ID`s 42587864, 42587876, assim como do print anexado à fl. 02 da petição inicial (ID 39619387).

Dito isso, oportuno trazer à colação, desde já, a redação do art. 5º, da Lei nº 9.870/99, in verbis:

"Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual." (destaquei)

Ademais, conforme estabelece o art. 476, do CCB,
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Por oportuno, é importante salientar que, embora fosse ônus (art. 373, inciso I, do CPC), a demandante não produziu qualquer prova no sentido de que o aludido débito foi cobrado de forma vexatória pela ré.

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer defeito na prestação dos serviços da ré, motivo pelo qual não há como acolher os pedidos formulados na petição inicial.”

Assim, o aluno que firma
contrato
de prestação de serviços educacionais com instituição particular de ensino obriga-se ao pagamento das mensalidades avençadas, bem como, cabe a instituição, rescindir o contrato, caso tenha havido cobranças de forma lícita,

o consumidor não adimplir com as prestações, caso dos autos, pois nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento das obrigações positivas e líquidas constitui em mora o devedor.

Não vislumbro no caso desproporcionalidade na atitude da ré, que após cobrar a autora por mais de uma vez, como demonstrou nos autos, rescindiu o contrato por falta de inadimplemento superior a 60 dias. Ainda, não vislumbro violação das regras de proteção ao consumidor, pois cabe a este antes de exigir a contraprestação, cumprir a sua obrigação, bem como não há violação de regras de proteção ao estudante, pois a autora não demonstrou nos autos qualquer conduta da ré que tenha exposto a autora a uma situação vexatória, pelo contrário, antes de rescindir o contrato, a instituição enviou cobranças à autora, que permaneceu inadimplente, motivando a rescisão contratual, como bem estabelecido no contrato aventado entre as partes.

A ré ainda explica que não há renovação de matricula no caso de ensino técnico, sustenta que o curso tem duração de 24 a 28 meses e que o curso não é dividido em semestre ou ano letivo, sendo realizada uma única matrícula na assinatura do contrato para todo curso.

No que tange a possibilidade da ré formular pedido contraposto, a Lei 9.099 /95 permite ao réu a formulação de
pedido contraposto
, independentemente de se constituir
pessoa jurídica
de pequeno, médio ou grande porte, desde que se relacione com os mesmos fatos e
pedidos
articulados pela outra parte, caso dos autos.

Ainda, o Enunciado 31 do FONAJE admite
pedido contraposto
no caso de ser a
parte ré pessoa jurídica.

Assim plenamente possível o pedido contraposto e, demonstrado nos autos a inadimplência da autora nos meses de agosto e outubro de 2023 e janeiro de 2024, plenamente devido ao pagamento à instituição de ensino, bem como plenamente devida a multa contratual que prevê que
o cancelamento do contrato por inadimplemento ou a requerimento do contratante, importará na incidência de multa de 10% (dez por cento) dos valor das parcelas restantes ou do montante equivalente a 1 (uma) parcela, o que for maior, sem prejuízo às demais obrigações já constituídas.

Desta feita, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)